Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-35.2015.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação e remessa necessária – Desapropriação indireta – Honorários advocatícios – Verba honorária que deve ser aplicada de acordo com o disposto no art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41 – Critério equitativo (art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil) inaplicável à espécie – Sentença reformada nesse ponto – Recursos parcialmente providos.